Tribunal: TJDFT
Processo: 0740724-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MP E DEFESA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CAMPANA. ABORDAGEM DE USUÁRIO. FILMAGENS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MONTANTE DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Não há que falar em violação de domicílio porquanto, no caso, haviam fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, decorrente não apenas de mera comunicação anônima de crime, como alegou a Defesa, mas de efetiva investigação que apontou o acusado como sendo um traficante de drogas atuante na área da 30a DP, incluindo-se campanas realizadas no local, as quais indicaram estar ele a comercializar drogas em sua residência, o que, inclusive, acabou se confirmando, mormente em face da abordagem de um usuário e filmagens realizadas durante o monitoramento.
2. Incabível a absolvição por ausência de materialidade, haja vista que a questão da ilicitude das provas apreendidas na residência do acusado foi exaustivamente apreciada no quesito que tratou da preliminar de invasão de domicílio, suscitada pela Defesa, a qual restou devidamente rejeitada. De toda sorte, independentemente do que foi apreendido na residência do ora apelante, a materialidade do crime a ele imputado já se encontrava devidamente comprovada pelo entorpecente encontrado na posse do usuário abordado, bem como pelas porções que o réu dispensou quando de sua abordagem, ainda fora da casa.
3. Em relação ao “quantum” de exasperação da pena-base, preservado o entendimento da Magistrada singular, este merece ser reparado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não se verificou no caso.
4. A pequena quantidade da droga apreendida não justifica o afastamento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sendo perfeitamente cabível a sua aplicação em patamar intermediário (1/2), diante dos maus antecedentes do réu. Precedentes do STJ.
5. Mesmo diante da readequação do "quantum" da pena corporal, majorada nesta instância, o patamar permaneceu inferior a 4 (quatro) anos, de modo que se mantém o regime inicial aberto, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal; e, pelo mesmo fundamento, conserva-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme estabelecido na sentença.
6. Preliminar rejeitada. Recursos da Defesa e do Ministério Público parcialmente providos.